Tribunal: TJMT
Processo: 1076749-84.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076749-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANE DEMETILDE MORAES - CPF: 022.706.701-08 (RECORRENTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO DE FATURAS RECENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito, decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Fato relevante. Suspensão do serviço motivada por inadimplemento de faturas recentes, precedida de notificação.

Decisão anterior. Sentença reconheceu a legalidade da suspensão e afastou os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu de débitos recentes ou de dívidas pretéritas; (
ii
) saber se houve demora injustificada na religação do serviço; (
iii
) saber se houve cobrança em duplicidade
com
direito à repetição de indébito; e (
iv
) saber se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do serviço decorreu de inadimplemento de faturas recentes, com comprovação de prévia notificação, em conformidade com a regulamentação do setor elétrico.

A parte recorrente não comprovou que a interrupção decorreu de débitos pretéritos, nem demonstrou a data de solicitação de religação, inviabilizando a verificação de eventual falha na prestação do serviço.

Não há prova de pagamento em duplicidade ou de que os débitos estivessem abrangidos por acordo judicial anterior.

A conduta da concessionária configura exercício regular de direito. Inexistência de ato ilícito. Ausência de dano moral e material indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JANE DEMETILDE DE MORAES (ID 351270358), em face da sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 351270357), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Em suas razões recursais (ID 351270358, págs. 348-355), a recorrente pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau ignorou o conjunto probatório dos autos. Afirma que a suspensão do fornecimento de energia foi indevida, pois teria sido motivada por débitos prescritos do ano de 2018. Alega que comprovou as tentativas de solucionar o problema por meio de múltiplos protocolos de atendimento e que o histórico de consumo demonstra a interrupção do serviço. Assevera que a concessionária agiu com má-fé ao efetuar cobrança em duplicidade de faturas que
já teriam sido objeto de quitação em processo judicial anterior, o que justificaria a repetição do indébito em dobro. Defende a ocorrência de danos morais in
re

ipsa
, dada sua condição de pessoa idosa e a essencialidade do serviço, além de danos materiais pela perda de alimentos. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar procedentes todos os pedidos da inicial, incluindo a declaração de inexistência dos débitos, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), danos materiais de R$ 300,00 (trezentos reais), e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, no total de R$ 225,22 (duzentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos).

O juízo de origem deferiu o pedido de justiça gratuita e recebeu o recurso em seu efeito devolutivo (ID 351270366).

Devidamente intimada, a parte recorrida, ENERGISA MATO GROSSO, apresentou contrarrazões (ID 351270367), pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta que a suspensão do serviço foi legítima, decorrente do inadimplemento de faturas recentes (referentes a julho e agosto de 2025), e não de débitos pretéritos. Destaca que a consumidora foi devidamente notificada sobre o risco de corte e que o pagamento só ocorreu em 30/09/2025, após a suspensão. Nega a existência de pagamento em duplicidade e a ocorrência de qualquer ato ilícito que justifique a condenação por danos morais ou materiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Da Alegada Ilegalidade da Suspensão do Fornecimento de Energia Elétrica

O ponto central da controvérsia reside em determinar a legalidade do ato da concessionária recorrida ao suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade
consumidora da recorrente. A recorrente sustenta que a medida foi arbitrária e ilícita, pois teria sido motivada pela cobrança de débitos prescritos, referentes ao ano de 2018 (ID 351270358, pág. 351).

Contudo, essa alegação se desfaz diante de uma análise atenta dos documentos que instruem o processo. A sentença de primeiro grau, de forma precisa, identificou que a causa da suspensão do serviço foi o inadimplemento de faturas de consumo recentes e incontroversamente devidas. Conforme se extrai do projeto de sentença homologado (ID 351270357, pág. 343), a parte autora deixou de pagar as faturas com vencimento em 04/08/2025, no valor de R$ 63,60 (sessenta e três reais e sessenta centavos), e em 04/09/2025, no valor de R$ 49,01 (quarenta e nove reais e um centavo). O pagamento de ambas as faturas somente ocorreu em 30/09/2025, conforme comprovantes juntados pela própria recorrente e reconhecido na sentença.

Ademais, a concessionária demonstrou ter cumprido o requisito da notificação prévia, em estrita observância à regulamentação do setor elétrico. A fatura com vencimento em 04/09/2025 (ID 351270354) continha um "REAVISO DE VENCIMENTO" expresso, informando que, em caso de permanência do atraso, o fornecimento poderia ser suspenso a partir de 12/09/2025. A suspensão, que segundo a concessionária ocorreu em 16/09/2025 (ID 351270351, pág. 299), deu-se, portanto, após o prazo concedido e diante da inércia da consumidora em quitar os débitos em aberto.

A alegação da recorrente de que o corte foi motivado por dívidas de 2018, além de não comprovada, mostra-se como uma tentativa de desviar o foco da sua própria inadimplência recente. O ônus de demonstrar que a suspensão decorreu de uma cobrança de débito prescrito era exclusivamente seu, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e desse ônus não se desincumbiu. Não há nos autos qualquer ordem de serviço, comunicado ou documento que vincule a interrupção do fornecimento em setembro de 2025 aos débitos pretéritos mencionados. Pelo contrário, os documentos são claros em apontar o inadimplemento das faturas de julho e agosto de 2025 como o fato gerador da medida.

Dessa forma, a conduta da concessionária encontra amparo legal, configurando um exercício regular de direito, previsto no artigo 6º, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95, e detalhado no artigo 174 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Uma vez que o corte foi legítimo, não há que se falar em ato ilícito, o que, por si só, já compromete a totalidade dos pedidos indenizatórios.

Da Suposta Cobrança em Duplicidade e do Pedido de Repetição de Indébito

A recorrente também argumenta que foi coagida a pagar em duplicidade as faturas de R$ 49,01 (quarenta e nove reais e um centavo) e R$ 63,60 (sessenta e três reais e sessenta centavos), pois tais valores já teriam sido objeto de acordo e quitação em processo judicial anterior (nº 1066444-75.2024.8.11.0001). Com base nisso, pleiteia a devolução em dobro dos valores, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Novamente, a tese recursal carece de qualquer suporte probatório. A recorrente limita-se a alegar, sem apresentar um único documento que comprove que as faturas referentes ao consumo de julho e agosto de 2025 (
IDs
351270355 e 351270354) estavam incluídas no acordo celebrado no processo anterior. As referidas faturas, como seus próprios textos indicam, são relativas a consumo de energia nos meses de 2025 e não guardam qualquer relação aparente com os débitos mais antigos que foram objeto da outra demanda judicial.

Para que se pudesse cogitar a cobrança em duplicidade, seria indispensável que a recorrente demonstrasse que o objeto do acordo judicial anterior abrangia o consumo
futuro
ou, de alguma forma, quitava as obrigações que deram origem a estas faturas específicas. Isso não ocorreu. O que os autos revelam é o pagamento, com atraso, de faturas de consumo corrente que estavam legitimamente em aberto.

A repetição do indébito em dobro, sanção prevista no CDC, exige dois pressupostos:
a
cobrança de quantia indevida e a má-fé do credor (ou, no mínimo, a ausência de engano justificável). No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos dois. A cobrança era devida, pois se referia a serviço efetivamente consumido e não pago no vencimento.
Consequentemente, não há valor pago indevidamente a ser restituído, muito menos em dobro. A improcedência deste pedido, declarada na sentença, é, portanto, irretocável.

Da Alegada Demora na Religação e da Comprovação do Corte

A recorrente insiste que houve demora injustificada no restabelecimento do serviço, que teria permanecido interrompido por 16 dias, e que a prova de suas tentativas de contato com a concessionária foi desconsiderada pelo juízo de origem. Aponta a existência de protocolos de atendimento e capturas de tela do aplicativo da empresa como prova
de suas alegações (ID 351270358
).

Uma análise criteriosa dos documentos, contudo, revela o acerto da conclusão do magistrado sentenciante. O prazo para a religação do serviço em área urbana, conforme o artigo 182, §1º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, é de até 24 horas, contado a partir da comunicação da quitação do débito pelo consumidor.

O ponto nevrálgico é que a recorrente, em momento algum, comprovou quando efetivamente comunicou o pagamento à concessionária e solicitou formalmente a religação. Os protocolos de atendimento juntados (ID 351270363) são datados de novembro de 2025 e fevereiro de 2026, ou seja, meses após o pagamento realizado em 30/09/2025. Tais documentos são imprestáveis para demonstrar que houve uma solicitação imediata após a quitação e que a concessionária descumpriu o prazo regulamentar.
O mesmo
se diga das capturas de tela do histórico de consumo (ID 351270364), que, embora possam indicar a ausência de consumo em determinado período, não provam a data do pedido de religação.

Sem a prova do marco inicial para a contagem do prazo – a solicitação formal de religação –, é impossível imputar à recorrida a responsabilidade pela demora. A alegação permanece no campo hipotético, desprovida de um substrato fático-probatório mínimo que autorizasse uma condenação. Cabia à recorrente, e não à concessionária, o ônus de provar a data de sua solicitação, o que poderia ter sido feito por meio de um protocolo de atendimento contemporâneo ao pagamento ou qualquer outro registro de comunicação. Na ausência de tal prova, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Da Inexistência de Danos Morais e Materiais a Serem Indenizados

Por fim, os pedidos de indenização por danos morais e materiais são meros corolários das teses já rechaçadas. A responsabilidade civil, como é cediço, pressupõe a existência de um ato ilícito, um dano e um nexo de causalidade entre ambos. No presente caso, o pressuposto do ato ilícito não se configurou.

Como exaustivamente demonstrado, a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi um ato lícito, um exercício regular de direito da concessionária diante da inadimplência confessa da consumidora em relação a débitos recentes. Se não há ilicitude na conduta da empresa, não pode haver o dever de indenizar.

A alegação de dano moral in
re

ipsa
, embora aplicável em casos de corte indevido de serviço essencial, não tem pertinência aqui, onde o corte foi devido. A situação vivenciada pela recorrente, embora certamente incômoda, foi uma consequência direta de sua própria omissão em manter suas obrigações contratuais em dia.

Da mesma forma, o pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por supostos alimentos perecidos, não prospera. Primeiramente, porque deriva de um ato lícito. Em segundo lugar, e como bem apontado na sentença e nas contrarrazões, a recorrente não produziu qualquer prova do alegado prejuízo, como notas fiscais dos produtos ou fotografias. Trata-se de dano hipotético, cuja reparação é vedada pelo ordenamento jurídico.

Em suma, a recorrente não logrou êxito em demonstrar o desacerto da sentença. A decisão de primeiro grau analisou corretamente os fatos e as provas, concluindo pela legitimidade da atuação da concessionária e pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026